Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-97.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003068-97.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEREZINHA DE JESUS COSTA SOUSA - CPF: 603.110.523-39 (APELANTE), TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO), JOAO FELIPE TAVARES - CPF: 455.152.068-35 (APELADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), JOAO FELIPE TAVARES - CPF: 455.152.068-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRAUDE EM COMPRA ONLINE. PAGAMENTO VIA PIX. REVELIA DO REQUERIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação indenizatória proposta por consumidora que realizou pagamento via PIX para aquisição de um móvel anunciado online, sem receber o produto. Alega ter sido vítima de fraude e pleiteia a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se a revelia do suposto vendedor conduz à presunção absoluta da veracidade dos fatos narrados na inicial; (ii) a responsabilidade da plataforma de pagamentos pelo prejuízo sofrido; e (iii) a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia do requerido não implica automática procedência do pedido, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, podendo ser afastada pela ausência de provas suficientes do vínculo contratual e do inadimplemento.
4. A plataforma de pagamentos não responde solidariamente por fraudes cometidas por terceiros quando não há falha na segurança do serviço prestado. No caso, a transação ocorreu via PIX, sem intermediação direta da plataforma, afastando sua responsabilidade.
5. O prejuízo material de R$ 150,00, embora represente uma perda financeira, não configura dano moral passível de indenização, pois não restou comprovada violação a direito da personalidade da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A revelia não conduz à presunção absoluta dos fatos alegados pelo autor, sendo necessária a comprovação do direito postulado. 2. Instituições de pagamento não respondem por fraudes praticadas por terceiros quando não há falha na prestação do serviço. 3. O prejuízo financeiro decorrente de golpe isolado, sem maiores repercussões, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; CDC.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC n. 10388090236083001; TJ-SP, AC n. 1035741-33.2023.8.26.0405; TJ-SP, AC n. 1004508-06.2022.8.26.0291.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEREZINHA DE JESUS COSTA SOUSA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da
ação de indenização de danos morais
, movida em face de

JOAO FELIPE TAVARES
e
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
.

Nas razões recursais constantes no ID 264085287, a Apelante argumenta que a
revelia do réu João Felipe Tavares deve gerar a presunção de veracidade das alegações
(art. 344 do CPC), o que não foi observado na sentença. Ainda, a Empresa
PicPay
deve ser
responsabilizado solidariamente
pelos
danos sofridos
, pois
atua como
intermediador de pagamentos
e tem o dever de
fiscalizar operações fraudulentas
(art. 14 do CDC);

Argumenta que o
dano moral está caracterizado pela frustração e prejuízo financeiro
que ultrapassa o mero dissabor, devendo ser fixado em R$ 20.000,00, requerendo, a
reforma da sentença para a condenação
dos apelados ou,
subsidiariamente
, a
anulação da decisão para a produção de novas provas
.

A Empresa PicPay apresentou suas
contrarrazões
, pugnando pelo
desprovimento do apelo
interposto (ID 264085291).

Trata-se de beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual não houve recolhimento de custas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
TEREZINHA DE JESUS COSTA SOUSA
, ajuizou
Ação d
e Indenização de Danos Morais
em face de
JOAO FELIPE TAVARES
e
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

A parte autora alega que, após visualizar um anúncio online de venda de um guarda-roupa, entrou em contato com a suposta vendedora para iniciar a negociação. Após acordarem os termos, efetuou o pagamento no valor de R$ 150,00 via PIX e aguardou a entrega do produto.

No entanto, decorrido o prazo estipulado para a entrega, a mercadoria não foi recebida, ficando a vendedora inacessível, impossibilitando qualquer contato para a solução da questão.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, requerendo a restituição do valor pago e o pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 20.000,00
.

Após o regular trâmite processual, a d. Magistrada
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa PicPay
e, no mérito,
declarou a revelia do requerido João Felipe Tavares
, julgando
improcedente
o pedido e condenando a parte autora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em
10% sobre o valor da causa
.

Irresignada, a parte Autora apresentou o presente recurso visando à reforma da sentença, o qual passa a analisar.

I.

A apelante alega que,
diante da revelia do Apelado

João Felipe Tavares
, os fatos narrados na inicial deveriam ser presumidos verdadeiros
.

De fato, o
art. 344 do CPC
prevê que,
não apresentada contestação, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor
. Contudo, essa presunção
não é absoluta
, devendo ser analisada à luz do conjunto probatório.

A jurisprudência reforça que
“A decretação da revelia do réu não implica, automaticamente, a procedência do pedido inicial, porquanto a presunção de veracidade das alegações fáticas da parte autora é relativa, sendo passível de ser afastada frente às provas produzidas nos autos. (...) (TJ-MG - AC: 10388090236083001 Luz, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 08/02/2018, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2018)”

No caso, embora João Felipe Tavares tenha sido revel,
não há comprovação inequívoca da relação contratual entre as partes e do
inadimplemento
, uma vez que a autora não apresentou outros elementos probatórios robustos além do relato pessoal e do comprovante de pagamento.

Assim, correta a sentença ao afastar a presunção absoluta de veracidade, mantendo-se a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado.

II.

Ainda, sustenta que a Empresa PicPay tem responsabilidade solidária pelos danos sofridos, pois, como instituição de pagamento, deveria zelar pela segurança das transações e evitar fraudes.

Contudo, a sentença afastou a responsabilidade do PicPay
com base na ausência de nexo causal e na inexistência de falha na prestação do serviço
.

Ora,
as instituições financeiras só podem ser responsabilizadas quando há falha de segurança em seus serviços ou omissão na prevenção de fraudes
.

No caso, restou demonstrado que a
transação ocorreu fora da plataforma da Empresa PicPay
, sem qualquer intermediação direta da empresa e, como se vê pelo comprovante de pagamento juntado em ID. 264084794, o pagamento foi realizado via Banco do Brasil, sem envolvimento da referida empresa na execução da ordem de transferência.

Ademais, não há provas nos autos de que a Apelante tenha
notificado imediatamente a Empresa PicPay sobre a fraude na transferência dos valores
, permitindo
eventual bloqueio de valores
,

o que inviabiliza o reconhecido de responsabilidade do caso em comento.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - AUTORA - CONTA CORRENTE - APLICATIVO INSTALADO NO APARELHO CELULAR PARA MOVIMENTAÇÃO - FURTO DO EQUIPAMENTO - T
RANSFERÊNCIAS VIA PIX - NÃO RECONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA O BLOQUEIO
- CIÊNCIA DAS TRANSFERÊNCIAS QUATRO DIAS APÓS - AUTORA - NEGLIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DESCARACTERIZAÇÃO - culpa exclusiva - INTERPRETAÇÃO DO art. 14, § 3º, II, do cdc
- PRECEDENTES - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA AUTORA DESPROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1035741-33.2023.8.26.0405 Osasco, Relator: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 19/03/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2024) Destaquei

Dessa forma,
não há como imputar responsabilidade a Empresa PicPay,
pois sua atuação se limitou à
intermediação financeira, sem indícios de falha na segurança ou omissão na prevenção de golpes
.

III.

Por fim, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, argumentando que o golpe lhe causou frustração e insegurança.

Contudo, não se verifica, no caso em análise, qualquer conduta ilícita por parte dos requeridos que
justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ora, a empresa
PicPay

não teve envolvimento direto na fraude
, e o suposto dano material suportado pela parte autora se limita ao montante de
R$ 150,00
, quantia que, embora
represente um prejuízo financeiro
, não configura
impacto emocional significativo
capaz de ensejar reparação por dano moral.

Além disso, não há nos autos comprovação de inadimplemento da relação jurídica firmada, tampouco de qualquer conduta ilícita ou abusiva praticada pelos Apelados que pudesse justificar a reparação por dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SISTEMA DE MEIO DE PAGAMENTO. AUTORA QUE PLEITEIA A FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA RÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA, DIGNIDADE OU DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004508-06.2022.8.26.0291 Jaboticabal, Relator: César Zalaf, Data de Julgamento: 07/03/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2024)

Dessa forma, deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.

IV.

Ante o exposto
, pelas razões acima delineadas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
TEREZINHA DE JESUS COSTA SOUSA
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 15% (quinze por cento), ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025